Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo. Receptação. Porte ilegal de arma de fogo. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Dolo. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e 42 dias-multa, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve ingresso irregular na residência pelos policiais; (ii) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo; e (iii) fração de aumento pela reincidência.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio estão sendo cometidos crimes – noticiado o disparo de arma de fogo no imóvel, policiais foram ao local e, lá, o morador abriu o portão e, demonstrando nervosismo, tentou fechá-lo ao perceber a presença dos policiais -, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
4. Comete o crime do art. 311, § 2o, III, do CP aquele que adquire, conduz ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio, veículo com placa adulterada que, pelas circunstâncias, deveria saber estar adulterado.
5. As circunstâncias do flagrante –- réu preso na posse de veículo e admitiu saber ser produto de roubo e com sinais identificadores adulterados, utilizando-o em proveito próprio -- não deixam dúvidas do crime do art. 311, § 2o, III, do CP.
6. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que algumas delas sejam consideradas como maus antecedentes penais e as outras para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
7. Havendo atenuante de confissão espontânea e multirreincidente, prepondera areincidênciae justifica-se a compensação parcial. Utilizadas três condenações definitivas, sendo uma compensada com a atenuante, procede-se a compensação parcial e o aumento da pena em 1/10.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180 e 311, § 2o, III; L. 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1870977, 07107909720238070010, Relator(a): Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024.